Tribunal: TJBA
Processo: 0007235-70.1981.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007235-70.1981.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
AGENOR BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de desapropriação de imóvel urbano declarado de interesse social pelo Decreto nº 27.974/1981, visando à execução de plano de renovação urbana e habitacional, na qual se fixou o valor da indenização com base em laudo pericial judicial que concluiu pela insuficiência do preço ofertado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial pode ser desconsiderado diante da alegação tardia de insuficiência de elementos para fixação do valor do imóvel; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão quanto à matéria fático-probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a admissibilidade do recurso por estarem presentes seus pressupostos, sendo tempestivo, dispensado de preparo e com impugnação adequada dos fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por método comparativo, com base em valores de mercado de áreas vizinhas, glebas já desapropriadas e valores unitários padrões fixados por legislação municipal, conferindo-lhe consistência técnica e idoneidade.

Constata-se, ainda, que o Estado da Bahia não apresentou impugnação específica ao laudo pericial no momento oportuno, permanecendo inerte quanto aos critérios e conclusões adotados pelo expert.

A falta de insurgência tempestiva quanto à prova pericial acarreta a preclusão, estabilizando os elementos probatórios constantes dos autos.

Destaca-se que a ação de desapropriação comporta a discussão acerca da suficiência do preço indenizatório, sendo legítima a adoção do laudo judicial como parâmetro para fixação da justa indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão quanto à matéria fático-probatória. 2. O laudo pericial judicial, elaborado com metodologia idônea, prevalece para fixação da justa indenização em desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.828.134/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007235-70.1981.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e
apelada ESPÓLIO DE MARIA DA HORA OLIVEIRA MOTTA E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .